Tribunal: TJDFT
Processo: 0724029-46.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA SUCESSIVA (ENGAVETAMENTO). PRESUNÇÃO DE CULPA. DINÂMICA DO ACIDENTE CORROBORADA PELAS PROVAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.080,00 à primeira parte requerente (Bruna) e R$ 12.553,03 à segunda parte requerente (Douglas), e rejeitando o pedido indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente argui, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial e cerceamento de defesa, sob o argumento de que o caso demanda prova pericial técnica para apuração da dinâmica do acidente. No mérito, sustenta a invalidade das conversas de WhatsApp juntadas pelos recorridos, argumentando que não houve comprovação inequívoca de autoria e integridade das mensagens. Alega a ausência de comprovação do nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, pois as provas produzidas (depoimentos, boletim de ocorrência e orçamentos) não demonstram de forma inequívoca sua participação no acidente, e que o veículo do recorrente não sofreu avarias, o que indicaria não ter havido colisão por sua parte. Aduz a responsabilidade exclusiva do segundo recorrido (Douglas) pelo acidente, alegando que ele não manteve distância de segurança adequada em relação ao veículo da primeira recorrida (Bruna). Contrarrazões apresentadas (ID 78794838).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a competência do Juizado Especial Cível diante da alegada necessidade de prova pericial, bem como se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia, e a efetiva responsabilidade pelo acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que as partes se envolveram em um acidente de trânsito ocorrido em 13 de setembro de 2024, na Região Administrativa de Taguatinga/DF. Conforme a narrativa dos recorridos, Bruna e Douglas, a primeira parou seu veículo Hyundai HB20 em uma faixa de pedestres, sendo seguida por Douglas, que parou seu VW Gol MI logo atrás. Relatam que o recorrente, Carlos, conduzindo um Fiat Strada MPI Fire, não teria conseguido frear a tempo, colidindo com o veículo de Douglas, que por sua vez foi projetado e atingiu o carro de Bruna. O recorrente, por sua vez, contesta essa versão, negando ter colidido com o veículo de Douglas e sustentando que seu próprio carro não sofreu avarias, atribuindo a culpa do acidente ao segundo recorrido por não manter a distância de segurança.
5. Da preliminar de incompetência do Juizado Especial e do alegado cerceamento de defesa. Cumpre destacar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação de produzir todas as provas vindicadas pelas partes. No caso dos autos, a prova documental e testemunhal produzida, aliada aos depoimentos pessoais das partes, mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, permitindo a apuração da dinâmica do acidente e a identificação do responsável, sem que a produção de prova pericial se mostrasse imprescindível. Portanto, o indeferimento de uma das provas não configura cerceamento de defesa, quando os demais elementos probatórios constantes dos autos são hábeis a formar o convencimento do magistrado, em observância aos princípios da simplicidade e celeridade dos Juizados.
6. No tocante à validade da prova relativa às conversas de WhatsApp, constata-se que a autenticidade e autoria das mensagens foram devidamente corroboradas pelos demais elementos de prova, como o depoimento pessoal do próprio recorrente, que confirmou ter fornecido o número de contato na ocasião dos fatos, bem como identificou a esposa e o filho na foto de perfil da conversa.
7. Segundo o art. 28, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Na sequência, o artigo 29, II, do CTB, prescreve que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
8. A dinâmica do acidente de trânsito extraída das narrativas das partes em cotejo com as provas dos autos, especialmente os depoimentos das partes e testemunhas, não permite excluir a culpa da parte recorrente e a consequente responsabilidade pela reparação dos prejuízos causados.
9. As conversas de WhatsApp de ID 78794427 e a fotografia constante do ID 78794454 demonstram a efetiva participação do veículo do recorrente no evento danoso. Acrescente-se que o recorrente afirma que o veículo chegou a cantar o pneu em decorrência da freada.
10. Nos depoimentos colhidos em audiência, a esposa do recorrente, que estava no banco de passageiro do veículo, no momento do acidente, relatou que a primeira recorrida (Bruna) parou seu veículo devido à faixa de pedestres, seguida por uma parada repentina do segundo recorrido (Douglas). Afirmou que o veículo do recorrente se aproximou do carro do segundo recorrido, mas não soube precisar a dinâmica da colisão entre os veículos dos recorridos.
11. Ouvido como testemunha, Marcelo, passageiro do veículo conduzido pelo segundo recorrido (Douglas), afirmou que o carro do segundo recorrido conseguiu frear a tempo, mas foi projetado por uma colisão traseira, vindo a colidir com o veículo que estava à sua frente. A testemunha recorda que no veículo que causou o impacto traseiro estavam um senhor e uma senhora, características que condizem com a identidade do recorrente e sua esposa, conforme verificado em audiência.
12. A ausência de avarias aparentes no veículo do recorrente, explicada pela sua robustez estrutural, não infirmam a presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo que o precede, haja vista a necessária observância do dever de cautela, consubstanciado na distância mínima de segurança que permita desviar ou frear para evitar colisão.
13. As fotografias que demonstram o local do acidente e os veículos envolvidos corroboram o envolvimento dos três veículos, bem como as avarias decorrentes. Ressalte-se que não houve impugnação específica aos valores dos reparos e dos orçamentos apresentados, na forma do art. 341 do CPC.
14. Ademais, há entendimento jurisprudencial de que no caso de colisões sucessivas de veículos (engavetamento), a responsabilidade deve ser atribuída a quem deu causa ao evento, presumindo-se a culpa de quem provoca o acidente, desencadeando as colisões entre os veículos que trafegam à sua frente. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1874520.
15. À vista do conjunto fático-probatório apresentado, deve ser mantida a responsabilidade da parte recorrente pelos prejuízos causados. A sentença, portanto, não merece reparo.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso não provido.
17. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 29, II. CPC, art. 341.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874520, Rel.: LEONOR AGUENA, Quinta Turma Cível, j. 06.06.2024.